Tribunal: TJPA
Processo: 0803376-80.2022.8.14.0015
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803376-80.2022.8.14.0015

APELANTE: LEONARDO RODRIGUES DOS ANJOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006. PRELIMINAR DEFENSIVA. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. REJEIÇÃO. FUNDADA SUSPEITA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS SOBEJAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há falar em nulidade da busca pessoal se a diligência decorreu de fundadas suspeitas, diante da reação do apelante, ao tentar evadir-se com a chegada da equipe de policiais, em área de intenso tráfico de drogas, fato que chamou a atenção dos policiais que procederam a abordagem e a busca pessoal, encontrando o recorrente de posse de 20 (vinte) “petecas” de substância semelhante a “OXI”, 02 (dois) pacotes médios de substância semelhante a “cocaína”, 03 (três) tabletes médios de substância semelhante à “maconha” prensada, além do valor de R$ 69,50 (sessenta e nove reais e cinquenta centavos (Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto à ID 13090134).

2. Resta provada a autoria do réu pelo crime de tráfico de drogas, o que se evidencia pela narrativa sólida nos autos acerca da apreensão do material ilícito em seu poder, pronto para a comercialização.

3. Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade de tais depoimentos, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade até prova em contrário.

4. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos três dias e finalizada aos dez dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 03 de julho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

LEONARDO RODRIGUES DOS ANJOS
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA (ID 13090242), que o condenou, como incurso no tipo penal disposto no art. 33, da Lei n.º 11.343/2006, à reprimenda de 07 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado (reincidência), e de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática criminosa.

Narra a
peça incoativa
(ID 13090176):

“Consta nos autos do incluso inquérito policial que, na data de 28/05/2022, por volta das 19h40min, o denunciado Leonardo Rodrigues dos Anjos foi preso em flagrante delito trazendo consigo 03 (três) tabletes de uma substância semelhante a maconha prensada, 02 (dois) sacos plásticos contendo uma substância branca, semelhante a cocaína e 20 (vinte) invólucros de substância semelhante a OXI.

Conforme apurado, na data do evento em apreço, integrantes da polícia militar estavam realizando ronda pela Invasão da Portelinha, localizada no bairro Jaderlândia, neste Município, quando um suspeito avistou a viatura e correu.

Diante da fundada atitude suspeita, os policiais saíram em perseguição e conseguiram alcançar o indivíduo, tratava-se de Leonardo Rodrigues dos Anjos, ora denunciado, em sua posse foram encontrados 20 (vinte) petecas de substância semelhante a OXI, 02 (dois) pacotes médios de substância semelhante a cocaína, 03 (três) tabletes médios de substância semelhante a maconha prensada e R$ 69,50 (sessenta e novo reais e cinquenta centavos). Após ser abordado Leonardo Rodrigues confessou a propriedade dos entorpecentes e declarou que seriam destinados à venda. Acrescentou ser foragido do Sistema Penal.

Assim sendo, a materialidade do crime (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) restou comprovada pelo laudo pericial n. 2022.02.000782-QUI (em anexo), o qual atestou positivo para as substâncias Cannabis sativa L., popularmente conhecida como MACONHA, e Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como COCAÍNA, pesando, respectivamente, 280g (duzentos e oitenta gramas) e 10,967g (dez gramas, novecentos e sessenta e sete miligramas).

Durante as investigações, o denunciado Leonardo Rodrigues dos Anjos foi ouvido pela autoridade policial (ID. 63263477 - Pág. 5), ocasião em que negou o crime a ele imputado
.
”

Em
razões recursais
(ID 13090249), suscita a defesa, preliminarmente, a tese de nulidade processual, por ausência de elementos concretos à legitimação da busca pessoal, nos termos do que determina o art. 244, do Código de Ritos. Argumenta que os próprios policiais militares afirmaram em seus testemunhos que realizaram a abordagem do acusado só pelo fato de ter corrido, não tendo nenhuma outra situação que indicasse a traficância ou outra descrição concreta e precisa a justificar tal abordagem. Nesse contexto, argui que nula é a abordagem e, consequentemente, todas as provas dela derivada ilícita.

Relativamente ao mérito, clama pela absolvição do recorrente, a teor do art. 386, inciso VII, do CPPB, em razão da insuficiência de provas a ensejar a condenação, lastreada, unicamente, nos depoimentos de policiais responsáveis pela prisão e flagrante, os quais, diante das particularidades que o caso, possuem natural interesse em confirmar a legalidade de seus atos quanto à suposta traficância.

Requer o conhecimento e provimento apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 13090253), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo total improvimento do esmero defensivo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pelo
Procurador de Justiça Luiz César Tavares Bibas,
pronuncia-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta da Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso

defensivo.

1.
PRELIMINAR
: Da tese de nulidade da busca pessoal.
“Fundadas Suspeitas”.
Ausência de comprovação:

Suscita a defesa, preliminarmente, a tese de nulidade processual, por ausência de elementos concretos à legitimação da busca pessoal, nos termos do que determina o art. 244, do Código de Ritos. Argumenta que os próprios policiais militares afirmaram em seus testemunhos que realizaram a abordagem do acusado só pelo fato de ter corrido, não tendo nenhuma outra situação que indicasse a traficância ou outra descrição concreta e precisa a justificar tal abordagem. Nesse contexto, argui que nula é a abordagem e, consequentemente, todas as provas dela derivada ilícita.

Na hipótese
sub examine
, de acordo com a narrativa fática e com as provas colhidas na fase instrutória, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, salienta-se que o réu foi surpreendido durante operação policial, em área de invasão, conhecida pela intensa prática de tráfico de drogas. Ao notar a presença dos militares, o recorrente saiu em fuga, pulando vários quintais, o que chamou a atenção dos policiais que procederam a abordagem e a busca pessoal, encontrando o recorrente de posse de 20 (vinte) “petecas” de substância semelhante a “OXI”, 02 (dois) pacotes médios de substância semelhante a “cocaína”, 03 (três) tabletes médios de substância semelhante à “maconha” prensada, além do valor de R$ 69,50 (sessenta e nove reais e cinquenta centavos (Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto à ID 13090134).

Constando-se, assim, a veracidade dos fatos e o estado de flagrância, não há que se falar em ilegalidade na ação perpetrada pelos agentes de segurança pública, visto que o tráfico de drogas é considerado crime permanente e, como tal, implica a persistência do estado flagrancial no tempo.

A que se pode notar, a revista pessoal no recorrente se deu em virtude de
fundadas suspeitas
, diante da reação do apelante, ao tentar evadir-se ao perceber a aproximação da equipe de policiais.

Acerca da busca pessoal, dispõe o artigo 244, do Código de Processo Penal:

“
Artigo 244 - A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver
fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.” (Grifei)

A
fundada suspeita
é um requisito fundamental para
tornar legal a busca pessoal
, desta feita, apesar de ser um
termo vago e subjetivo
, a atitude do suspeito pode ser das mais variadas formas, sendo preciso levar em consideração o
comportamento do indivíduo para se chegar à descoberta de um delito cometido por ele
.

A busca pessoal, portanto, não foi abusiva ou ilegal, pois não se pautou em elementos subjetivos, mas em dados concretos indicativos da necessidade da revista pessoal.

Ademais, não há como reconhecer a suscitada nulidade pela falta de justa causa na abordagem policial, haja vista não haver quaisquer irregularidades que maculem as provas obtidas ao longo da instrução processual.

Cumpre destacar que a doutrina administrativista preconiza que, dentre as características dos atos administrativos, está a presunção de legitimidade, justificando-a no fato de serem tais atos emanados de agentes dotados de parcela do poder público, fato que os diferenciam dos atos emanados no exercício de atividades privadas em geral.

De tal modo, a característica da presunção de legitimidade significa que, na avaliação dos atos administrativos, parte-se da premissa de que estes foram praticados em consonância com as normas legais, isto é, de que a presunção de legitimidade constitui um princípio do ato administrativo que encontra seu fundamento na presunção de validade que acompanha todos os atos estatais, princípio em que se baseia, por sua vez, o dever do administrado de cumprir o ato administrativo.

Nessa linha de intelecção:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. APETRECHOS. ENVOLVIMENTO HABITUAL COM A NARCOTRAFICÂNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. INTELIGÊNCIA POLICIAL. ATITUDE SUSPEITA DO AGENTE. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

4. Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

5. A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto.

6. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC 720.471/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 24/02/2022)”

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL EFETUADA POR POLICIAIS MILITARES SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. FUNDADA SUSPEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. "AVISO DE MIRANDA". AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO MATERIAL FÁTICO/PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA VIA ELEITA. MULTIREINCIDÊNCIA E CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

2. A teor do art, 244 do CPP, a busca pessoal justifica-se quando existente fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. Na espécie, a busca policial se deu de forma legal, tendo em vista a existência de fundada suspeita de que o paciente estaria escondendo algo na sacola plástica que carregava (balança de precisão, 119,25g de maconha e a quantia de R$ 587,00), revelado pelo seu comportamento excessivamente nervoso e pelo fato de ser conhecido pelo envolvimento com o tráfico de drogas na região.

(...)

6. Habeas corpus não conhecido.

(STJ, HC 614.339/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021)”

Rejeito, com isso, a preliminar suscitada.

2. MÉRITO:

1. Pleito absolutório. Insuficiência de provas.
In dubio pro reo
.

Roga a defesa pela absolvição do apelante, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sob alegada insuficiência de provas a lastrear a edição do decreto condenatório. Alega que, no caso, o convencimento judicial restou lastreado, tão somente, nos depoimentos de policiais que participaram da ação que culminou com prisão do agente, motivo pelo qual deve ser aplicado, à hipótese, o princípio do
in dubio pro reo
.

Não assiste razão ao esmero defensivo, entretanto.

A
materialidade delitiva do crime inserto no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas
,
in casu
, ressoa extreme de dúvida, notadamente, diante do Boletim de Ocorrência Policial à ID 13090134, pág. 15; do Auto/Termo de Exibição e Apreensão à ID 13990134, pág. 16; do Laudo de Perícia de Análise de Droga de Abuso -Provisório à ID 13090134, pág. 18; e, do Laudo de Perícia de Análise de Droga de Abuso – Definitivo à ID 13090215, pág. 01-04, que assim atesta:

“2 - DO MATERIAL:

Trata-se de materiais distintos contidos numa sacola plástica de cor verde, descritos abaixo:

2.1
– O peso total de
7,724 g (sete gramas, setecentos e vinte e quatro miligramas) de substância pulverulenta (pó branco)
na forma de duas (02) trouxas feitas com pedaços de

plástico transparente e amarradas com tiras plásticas semelhantes.

2.2
– O peso total de
280 g (duzentos e oitenta gramas) de erva
distribuída na forma de três (03) tabletes, pedaços prensados, recobertos com plástico transparente PVC (papel filme). Cada tablete com dimensões aproximadas de 8,0 cm (oito centímetros de comprimento) por 4,0 cm (quatro centímetros de largura) por 3,5 cm (três centímetros e cinco milímetros de altura).

2.3
– E um total de
3,243 g (três gramas, duzentos e quarenta e três miligramas) de substância petrificada bege
, na forma de vinte (20) petecas diversas (15 feitas com plástico transparentes,

sendo que dez amarradas com linha vermelha; quatro amarradas com linha de cor cinza e uma com

linha preta e cinco petecas feitas com plástico de cor cinza amarras com nó), todas acondicionadas num envelope feito de papel branco.

(...)

6 - CONCLUSÃO:

A substância petrificada e a substância pulverulenta, ambas contêm o princípio ativo da COCAÍNA, pertencente ao grupo químico da Benzoilmetilecgonina, cujos resultados foram POSITIVOS durante as análises realizadas. E a erva recebida apresentou resultados POSITIVOS para o grupo dos Cannabinóides, característico do vegetal Cannabis sativa L., significando que se trata da vulgarmente conhecida como MACONHA.”

A
autoria delitiva
atribuída ao apelante ressoa induvidosa e cristalina nos autos, diante, primordialmente, da solidez da prova oral construída.

A testemunha
FRANKLIN FERREIRA DE QUEIROZ
,
Policial Militar que participou da apreensão do réu, relata em juízo que estavam em ronda, momento em que avistaram o réu na esquina. Que saíram correndo, então fizeram o cerco, o encontrando com uma certa quantia dentro da sacola, de substâncias que aparentavam ser entorpecente. Que o réu estava foragido do sistema penal. Que a área lá tem bastante tráfico. Que foi encontrada mais de um tipo de droga. Que ele só correu, que não reagiu. Que não sabe quantos eram, mas tinha outras pessoas, mas correram. Que alcançaram somente o Leonardo. A droga estava com ele numa sacola. Que o local não é tão claro. Que no momento que foi detido, disse que a droga era sua.

Não destoam as declarações prestadas pelo Policial
ALEX ANDRÉ DOS SANTOS RODRIGUES,
quando

afirma em audiência de instrução que no dia 28, às 19h, na comunidade da Portelinha, avistaram o nacional, que no momento empreendeu fuga, mas fizeram o cerco e o detiveram. Que ele informou que estava foragido. Que tinha Oxi, pó e maconha e uma quantia. Que estava com ele, no seu bolso. Que a droga estava separada em um saco, estava tudo junto em uma sacola. Que dois ou três nacionais correram, que o único que foi pego foi o recorrente. Que o local, além de ser escuro, de longe eles visualizam a viatura e correram. Que alcançaram o Leonardo. Que o soldado Rodrigues que encontrou a droga após busca pessoal, que não acompanhou.

No mesmo sentido reside a narrativa exposta pelo Policial
RAFAEL VELOSO RODRIGUES,
ao relatar, em juízo, que estavam em patrulhamento tático no bairro da Portelinha, durante a noite. Que a região é conhecida por venda e consumo de droga. Que viu um pessoal correr quando viram a viatura. Que fizeram um cerco e um deles foi alcançado. Que com o réu havia uma sacola, com substância, que era um embrulho, que tinha as substâncias dentro. Que não lembra da quantidade de droga, mas que parecia “Oxi”, “cocaína” em pó, e três tabletes de substância prensada, provavelmente “maconha”. Que tinha uma certa quantidade maior, que outras era de pó de “cocaína”. Que por ocasião da prisão, o Réu confessou que a droga era dele e que inclusive estava foragido.

O recorrente
LEONARDO RODRIGUES DOS ANJOS
, por seu turno, ao exercer a sua autodefesa, nega a acusação que lhe é imputada. Que como se encontrava foragido, estava com uns amigos na esquina, fumando maconha. Que quando o avistaram, tentou correr, mas fizeram o cerco. Que lhe pegaram com mais dois amigos. Que os policiais estavam atrás do “disciplina” da área, vulgo “GTA”, responsável pelo bairro, que não é faccionado. Que eram uns cinco, mas apenas 3 foram abordados. Que é foragido da Colônia Agrícola. Que saiu na saída do Dia dos Pais, que não retornou, pois, sua esposa tem 3 filhas, mas ficou na rua em razão da necessidade. Que estava trabalhando na metalúrgica Santo Antônio. Que o local onde correram era bastante escuro. Que se tivesse com a droga, a teria jogado fora.

A partir de todos os elementos de prova angariados, resta provada, à exaustão, a autoria do apelante pelo crime de tráfico de drogas, o que se evidencia pela narrativa sólida e harmônica nos autos acerca da apreensão do material ilícito sob a posse do recorrente, o qual, inclusive, assume ser foragido da justiça e integrante de facção criminosa.

Registre-se que, embora o acusado não tenha sido surpreendido vendendo a droga, tal fato é insuficiente para afastar a figura da traficância, considerando que o art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 prevê, dentre as ações de sua incidência, a figura típica
“trazer consigo”
substância entorpecente para fins de comercialização, situação que se amolda, perfeitamente, à ação desenvolvida pelo réu, considerando, sobretudo, a quantidade, variedade e natureza do tóxico apreendido, acondicionados em petecas e tabletes, fracionados, prontos para comercialização - (7,724 g de Oxi, 280 g de maconha e 3,242 g de cocaína).

Lado outro, nem se afirme, que os depoimentos de policiais não podem ser considerados, pois tal alegação carece de razoabilidade e bom senso. No momento em que não se permitir que os fatos sejam esclarecidos por quem participou diretamente da diligência que culminou com prisão de alguém, estar-se-á causando um transtorno sem igual à instrução processual, já que, muitas vezes, é apenas o testemunho dos policiais que existe. Ademais, ressalte-se que, em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade, pois trazem subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tais declarações são coerentes e harmônicas.

Inexiste, portanto, motivo para que se coloque em dúvida a veracidade de tais depoimentos, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade até prova em contrário.

O depoimento de policiais, que atuaram de maneira direta nos fatos, logicamente, não deve ser desprezado; pelo contrário, deve ser sempre considerado válido, como a de qualquer outra testemunha, mormente quando colhido no auto de prisão em flagrante e reafirmado em Juízo de forma segura e coerente, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório,
como ocorreu
in casu
.

Na hipótese, não há nos autos informações capazes de levar a acreditar que os agentes públicos quisessem deliberadamente prejudicar o réu.

Sobre o tema acima, vale a pena transcrever o seguinte entendimento:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. DILIGÊNCIA REALIZADA NO DOMICÍLIO DO AGRAVANTE SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. FUNDADAS RAZÕES. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. ENTORPECENTES DISPENSADOS PELO SUSPEITO ANTES DA ABORDAGEM POLICIAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE.REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ.

(...)

3. A jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso"
(HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018).

(...)

5. Agravo regimental desprovido.”

(STJ, AgRg no AREsp 1770014/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 15/12/2020) (grifei)

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR EFETUADA POR POLICIAIS MILITARES SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INFORMAÇÕES PRÉVIAS DE OCORRÊNCIA DE TRÁFICO DE DROGAS NA RESIDÊNCIA. PERMISSÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA. SUBSEQUENTE CONFISSÃO INFORMAL DO RÉU DE QUE OS ENTORPECENTES HAVIAM SIDO ARMAZENADOS EM LOCAL DISTANTE DA RESIDÊNCIA. VALIDADE. CREDIBILIDADE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM JUÍZO. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE, ANTE A EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO PENAL EM CURSO, CONJUGADA COM A QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

(...)

7. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes: AgRg no HC 606.384/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020; AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/03/2016. (
...)

11. Habeas corpus não conhecido.”

(STJ, HC 608.558/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020) (grifei)

Assim, verifica-se que as
provas são bastante seguras e harmônicas para embasar a condenação imposta ao apelante pelo crime de tráfico de entorpecentes,
motivo pelo qual, não merece agasalho a pretendida absolvição.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo-se a sentença objurgada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 03 de julho de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/07/2023